Tribunal: TJSP
Processo: 1028076-57.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Indeferimento da inicial. Ausência de interesse processual. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC/2015.
INTERESSE PROCESSUAL. Autor recebeu auxílios-doença previdenciários. Existência de posterior requerimento administrativo denegado pela autarquia. Lapso de tempo inferior a cinco anos do ajuizamento da ação. Interesse processual

Ementa:
APELAÇÃO. Indeferimento da inicial. Ausência de interesse processual. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC/2015.
INTERESSE PROCESSUAL. Autor recebeu auxílios-doença previdenciários. Existência de posterior requerimento administrativo denegado pela autarquia. Lapso de tempo inferior a cinco anos do ajuizamento da ação. Interesse processual presente. Extinção afastada. Anulação da sentença. Causa não madura. Retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028076-57.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBSON
RODRIGUES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028076-57.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 15.046
Apelação: 1028076-57.2020.8.26.0053
Comarca: 2a Vara de Acidentes do Trabalho de São Paulo
Apelante: Robson Rodrigues
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Indeferimento da inicial. Ausência de
interesse processual. Extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do
CPC/2015.
INTERESSE PROCESSUAL. Autor recebeu auxílios-
doença
previdenciários.
Existência
de
posterior
requerimento administrativo denegado pela autarquia. Lapso
de tempo inferior a cinco anos do ajuizamento da ação.
Interesse processual presente. Extinção afastada. Anulação
da sentença. Causa não madura. Retorno dos autos à origem
para o regular processamento do feito.
RECURSO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MMa. Juíza Dra. Andreia Maura Bertoline Rezende de Lima, que indeferiu a
inicial e declarou extinta a ação acidentária proposta por ROBSON
RODRIGUES em face do INSS, sem resolução do mérito, nos moldes do
artigo 485, incisos I e VI, do CPC/2015 (fls. 40/42), anoto que os autos vieram
à segunda instância por força de recurso voluntário do obreiro.
Pretende o autor, por meio de seu advogado Dr. Carlos
Renato de Azevedo Carreiro, a reforma do julgado, aduzindo, em síntese, que
o recebimento anterior de auxílio-doença previdenciário demonstra o interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028076-57.2020.8.26.0053 -Voto no
3
processual, não tendo decorrido cinco anos entre sua cessação e o ingresso da
presente ação acidentária. Requer a anulação da r. sentença e o prosseguimento
regular do feito (fls. 44/48).
Citado, o INSS não apresentou contrarrazões (fl. 54).
RELATADOS, passo a decidir.
De rigor a anulação da r. sentença, pois legítimo o
interesse processual do autor na busca da reparação infortunística.
Compulsando os autos, nota-se que a autarquia lhe
concedeu, na esfera administrativa, dois auxílios-doença previdenciários (NB
31/609.035.881-2 e 31/612.557.327-7), respectivamente, de 24/12/2014 a
31/08/2015 e de 10/02/2016 a 10/05/2016 (fls. 09/18).
Após, o requerimento administrativo apresentado em
13/12/2016 foi indeferido, por ausência de constatação de incapacidade
laborativa, em 17/02/2017 (fl. 08).
A presente ação acidentária foi distribuída em 11/06/2020.
Daí a insurgência.
Com razão.
Consoante o julgamento do REsp 1.369.834/SP (Tema
660), pelo C. STJ, e do RE 631.240/MG (Tema 350), pelo C. STF, a concessão
de benefício previdenciário/acidentário depende de prévio requerimento
administrativo.
Todavia, o Min. Luís Roberto Barroso, relator do RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028076-57.2020.8.26.0053 -Voto no
4
631.240/MG, ressalvou que “na hipótese de pretensão de revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais
vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente ao juízo -
salvo se depender de análise de matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do
INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão”.
Nota-se, desse modo, que o prévio requerimento
administrativo, que demonstra o interesse de agir, é dispensado em alguns
casos, sendo um deles quando o segurado pretende o restabelecimento de
benefício cessado, provando-se que a autarquia negou sua pretensão.
No presente caso, o apelante gozou de auxílios-doença
previdenciários na esfera administrativa, sendo o último cessado,
aproximadamente, quatro anos antes da propositura da presente ação. Após,
ainda houve requerimento administrativo denegado pela autarquia.
Assim, torna-se desnecessária exigência de outro pedido
no âmbito administrativo.
Ademais, embora o auxílio-doença, o auxílio-acidente e a
aposentadoria por invalidez possuam características diversas e requisitos
específicos, desnecessário novo ingresso na via administrativa para cada
benefício, quando se tratar da mesma moléstia.
Esse é o entendimento desta C. Câmara Especializada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028076-57.2020.8.26.0053 -Voto no
5
“APELAÇÃO CÍVEL. Acidentária. Lesões provocadas por
acidente típico. Concessão de benefício. Processo julgado
extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 295, III,
e 267, I, ambos do CPC. Inadmissibilidade. Deferimento de
"auxílio-doença" administrativamente, cessado por alta
médica programada. Ação ajuizada pouco tempo depois dessa
data. Situação que equivale ao indeferimento do "auxílio-
acidente" perseguido. Precedentes. Sentença de extinção
afastada. Retorno dos autos à origem para seu regular
prosseguimento. Recurso provido para esses fins.”
(Ap. 1002804-56.2015.8.26.0564, j. 28.07.2015. Rel. Aldemar
Silva).
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
Prévio
requerimento
administrativo. Desnecessidade. Uma vez efetuado o prévio
requerimento perante a autarquia pela mesma moléstia, não se
pode exigir que o autor novamente busque a via administrativa
antes de ingressar com a ação judicial. Recurso do autor
provido para determinar o regular prosseguimento do feito.”
(Ap. 1028933-93.2014.8.26.0577, j. 05.05.2015. Rel. Alberto
Gentil).
Insta salientar, por fim, que basta a cessação do benefício
anterior, independente se o motivo se deu por alta programada ou por decisão
do perito, pois, em ambos, se denota a resistência da autarquia à pretensão da
parte autora, no sentido de não mais vislumbrar sua incapacidade.
Presente, pois, o interesse processual do autor.
Assim, uma vez que o tempo entre a cessação do último
benefício e o ajuizamento da presente ação sequer alcançou o prazo
quinquenal da prescrição, despicienda a exigência de novo requerimento
administrativo.
De outro lado, a causa não permite imediato julgamento,
por não estar madura, necessitando de instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028076-57.2020.8.26.0053 -Voto no
6
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso do autor para
anular a r. sentença e determinar o prosseguimento da ação.
CARLOS MONNERAT
Relator